Tribunal: TJSP
Processo: 2095187-64.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 27 da Emenda à Lei Orgânica no 25, de 05 de setembro de 2022, que incluiu o artigo 151-A na Lei Orgânica do Município de Hortolândia. Apontada violação aos artigos 5o, 24, § 2o, 1 e 4, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a incorporação de diferença de remuneração de servidor público investido em

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 27 da Emenda à Lei Orgânica no 25, de 05 de setembro de 2022, que incluiu o artigo 151-A na Lei Orgânica do Município de Hortolândia. Apontada violação aos artigos 5o, 24, § 2o, 1 e 4, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Legislação impugnada que dispõe sobre a incorporação de diferença de remuneração de servidor público investido em posto de agente político. Superveniência de ato normativo que revoga a norma impugnada na inicial. Perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.